Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-20.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – QUESTÕES DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPERADAS PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez proferida sentença nos autos principais, julgando extinta a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ADM do Brasil LTDA
, contra a decisão que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que foi constatada a prolação de sentença nos autos principais.

O Agravante assevera que o recurso de Agravo de Instrumento versa sobre a decadência e a nulidade do processo administrativo, e, apesar da sentença ter julgado procedentes os embargos à execução, reconhecendo a existência da decadência, não analisou a questão da nulidade do processo administrativo, argumento que, segundo o Agravante, merece análise independente da prolação de sentença nos autos principais.

O Agravado apresentou contraminuta em Id. 5733900, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020